Tribunal: CARF
Processo: 10675.002673/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002673/2007-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.785 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
UNIMED ALTO PARANAIBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de COFINS no valor total de R$
232.209,59 (fls. 04 e seguintes), e de PIS/Pasep no valor total de R$ 50.311,06 (fls. 17 e
seguintes), relativo a falta/insuficiência de recolhimento das contribuições nos períodos
de apuração de 01/2003 a 12/2006;
A empresa apresenta impugnações (fls. 482 e seguintes e 863 e seguintes), nas quais
alega que:
a) os atos cooperativos estão amparados da incidência tributária em face da regra dos
artigos 79, 87 e 111 da Lei 5.764/71, conforme decisões do STJ;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002673/2007-08
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

b) a receita de intercâmbio não é tributável, visto que esse se caracteriza como um
autêntico ato cooperativo, porquanto realizado em duas cooperativas entre si, quando
associadas;
c) deve ser excluído do auto de infração o valor lançado a título de sobras, como
determina a Lei n° 10.676/2003;
d) devem ser deduzidos da base de cálculos valores previstos no § 9o do artigo 3°, da
Lei 9.718/1998;
É o breve relatório.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, proferindo o Acórdão no 09-24233,
de 3 de junho de 2009 (fls. 1433 a 1440). Transcrevo a ementa do referido acórdão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
SOCIEDADE COOPERATIVA.
As sociedades cooperativas estão sujeitas ao recolhimento da COFINS e do PIS/Pasep,
sobre todos os atos por elas praticados, sejam eles classificados de cooperativos ou não.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE - Na apuração da base de cálculo da
COFINS e do PIS/Pasep, para os fatos geradores ocorridos a partir de dezembro de
2001, as operadoras de planos de assistência à saúde, poderão deduzir de sua receita
bruta o valor da diferença positiva entre os desembolsos efetivamente realizados para
indenizar seus conveniados por eventos realizados em associados de outra operadora e
as quantias recebidas desta outra operadora a título de ressarcimento por aqueles
desembolsos.
Lançamento Procedente
Irresignada, a contribuinte apresentou, tempestivamente, recurso voluntário
(fls.1450 a 1514), com as seguintes alegações, em síntese: (i) preliminarmente, nulidade da
decisão recorrida pela omissão quanto à realização da perícia/diligência requerida; no mérito, (ii)
que não se encontra sujeita à tributação pelo PIS e COFINS dos resultados decorrentes da prática
de atos cooperativos, assim entendidos a produção médica, os repasses a credenciados, inclusive
nas hipóteses de intercâmbio, bem como as sobras cooperativistas, conforme orientação da Lei
n°5.764/71; (iii) que atua como operadora de planos de assistência à saúde, se sujeitando à
tributação exclusivamente sobre a sua taxa de administração, devendo ser afastados todos os
repasses realizados a terceiros efetivos prestadores de saúde, bem como as provisões técnicas; e
(iv) não incidência sobre as receitas financeiras.
A recorrente apresentou Requerimento de Desistência Parcial de Recurso
Voluntário (fls. 1562 e 1563), acompanhado de planilhas (fls.1464 a 1581), desistindo da
discussão relativa aos valores exigidos em todas as competências correspondentes à taxa de
administração auferida como receita da cooperativa enquanto operadora de planos de saúde,
mantendo a discussão administrativa em relação ao restante dos débitos objeto do presente
Processo Administrativo.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

Com base no Requerimento de Desistência Parcial de Recurso Voluntário, foram
apartados os débitos que foram objeto de desistência, transferidos para o processo
13688.000187/2010-91.
O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A recorrente alega que, por ser uma operadora de planos de saúde, deveria ser
reconhecido seu direito aos ajustes na base de cálculo do PIS e da COFINS, de forma a se
tributar apenas os valores configurados como efetiva receita (comissão/taxa de administração),
conforme previsão contida no §9° do artigo 3° da Lei n° 9.178/98:
Art. 3o. O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)

§ 9° Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pagos, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

A questão foi objeto de alteração legislativa, com a inclusão do §9oA pela Lei no
12.873/2013:
§ 9oA. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

A eficácia retroativa da referida disposição tem sido amplamente aceita neste
CARF, em conformidade com o entendimento externado de forma unânime pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais CSRF no Acórdão n.o 9303-004.399, de relatoria da Conselheira
Vanessa Marini Cecconello abaixo ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, a norma que seja
expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito,
restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art.
3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no
12.873, que retroage para alcançar os fatos geradores do presente processo
administrativo.

No mesmo sentido temos o recente Acórdão no 9303-010.734, de relatoria do
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que expressamente se manifestou sobre a
pacificação do tema na CSRF:
Pois bem. Quanto às exclusões (ajustes) na base de cálculo do PIS e da COFINS
concedidas às Cooperativa de Serviços Médicos (Sociedades operadoras de Plano de
Assistência Saúde), tal questão encontra-se superada nesta CSRF, uma vez que, com a
edição da Medida Provisória (MP) n.o 619, de 2013 (convertida na Lei no 12.873, de
2013), introduziu-se, no art. 3o da Lei da no 9.718, de 1998, o §9o-A, segundo o qual,
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

para efeito de interpretação, nos custos de utilização pelos beneficiários do plano,
incluem-se não apenas os despendidos com seus próprios beneficiários, mas também
com os beneficiários de outras operadoras atendidos a título de transferência de
responsabilidade.
Como se vê, a teor do §9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, introduzido pela Lei no
12.873, de 2013, a exclusão prevista no §9o, III, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
restou esclarecido, de forma explícita e definitiva a legitimidade de as operadoras do
plano de saúde deduzirem da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor
correspondente às indenizações aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do §9o;
entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários
da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a
título de transferência de responsabilidade assumida.
Dessa forma, tratando-se de questão que poderá ensejar no cancelamento ainda
que parcial da exigência fiscal constante dos autos e como matéria de direito introduzida
posteriormente à própria autuação fiscal, julgamos necessária a conversão do processo em
diligência para quantificação pelo Auditor Fiscal autuante da repercussão da interpretação legal
fixada pelo §9oA, art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, acrescido à redação original pelo artigo 19 da
Lei no 12.873, de 2013, sobre os valores exigidos no lançamento.
Referida conversão está em conformidade com outras ocorridas em processos
semelhantes apreciados por este colegiado (por exemplo, Resolução no 3402-001.386).
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que
a autoridade fiscal de origem quantifique a repercussão da interpretação legal fixada pelo
§9oA, art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, acrescido pela Lei no 12.873, de 2013, sobre os valores
exigidos no lançamento, apresentando demonstrativo retificador, caso entenda cabível.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital